Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-21.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016193-21.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA - CPF: 086.511.191-00 (APELANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016193-21.2022.8.11.0002

APELANTE: ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA

APELADOS: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DA CONTA JUNTO AO JOGO DENOMINADO “FREE FIRE” – UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES MALICIOSOS DE TERCEIROS CONHECIDOS COMO “
HACKS
” – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO JOGO – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo se a prova pericial sequer foi requerida na petição inicial.

Não se verifica nenhuma ilegalidade na suspensão da conta do autor junto ao jogo denominado “FREE FIRE”, se detectado pela requerida a utilização de softwares de terceiros, conhecido como "hack", “cheat” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, sobretudo porque o requerente concordou com os Termos de uso do jogo, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do respectivo acesso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALBERTON SEVERINO COUTINHO DA SILVA
na
Ação Indenizatória por Danos Morais c.c. Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA,
contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, julgando extinto o processo em relação a ela e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância da suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

E ainda, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15
.

Preliminarmente, alega o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial, requerida para apuração da conduta ilícita imputada a sua pessoa, consistente na utilização de programas maliciosos para obter vantagens no ambiente do jogo, ofende os princípios do contraditórios e da ampla defesa.

No mérito, sustenta que a requerida GARENA suspendeu arbitrariamente a sua conta no ambiente do jogo pelo uso de programas de terceiros ou uso de brechas do jogo para ganhar vantagem ilegal no desempenho ou na parte visual, contudo, não há dos autos provas da alegada conduta ilícita.

Afirma que não violou as regras do jogo ou praticou qualquer conduta ilícita, sendo que as planilhas de excel e conclusões juntadas pela requerida constituem provas unilaterais incapazes de comprovar o contrário.

Assevera que a apelada GARENA juntou aos autos imagens e vídeos de terceiros trapaceando no ambiente do jogo e nenhuma do apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, a requerida GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não atacou especificamente os fundamentos da sentença

E ainda, impugnou a gratuitidade da justiça concedida ao autor, ao argumento de que este possui condições financeiras de arcar com as custas do processo.

No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento. (ID 206608732)

Por sua vez, a demandada GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, apresentou contrarrazões no ID 206608733 arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o autor pretende esclarecimentos sobre o bloqueio de sua conta junto ao jogo fornecido pela apelada GARENA, não possuindo ingerência pelos produtos (aplicativos) disponibilizados por milhares de desenvolvedores que utilizam a ferramenta do Google.

No mérito, impugna os argumentos do apelante, requerendo o desprovimento recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões,
requerida GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA
suscitou a
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor alega em seu recurso
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial, requerida para apuração da conduta ilícita imputada a sua pessoa, consistente na utilização de programas maliciosos para obter vantagens no ambiente do jogo, ofende os princípios do contraditórios e da ampla defesa.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Ademais, embora questione os meios utilizados pela apelada para detectar o uso de programas maliciosos no jogo, sequer consta da petição inicial (ID 206607186) pedido do autor para produção de prova pericial.

Não fosse o bastante, a realização de perícia, no caso, se mostra inócua, tendo em vista a possibilidade de o usuário já ter desinstalado eventuais aplicativos maliciosos e/ou limpado vestígios da utilização de
hacks
, por meio da restauração do smarthphone.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a primeira requerida/apelada (GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA) é administradora do jogo multijogador para smartphone intitulado "FREE FIRE" e a segunda requerida é a distribuidora do referido jogo.

Narra o autor, ora apelante, que é jogador há dois anos, dedicando-se cerca de 04 (quatro) horas diárias ao jogo, e que conquistou a "patente de Mestre" em sua melhor temporada, assumindo posição de destaque entre os 1% melhores jogadores do mundo.

Esclarece que é a conta do jogador que incorpora o mérito decorrente de sua habilidade no ambiente de jogo. Contudo, teve a sua conta no jogo
Free Fire
suspensa e o seu smartphone bloqueado para acessar o jogo em qualquer outra conta de terceiro por suposto “uso de programas de terceiros e/ou uso de brechas do jogo” não oficiais sem qualquer tipo de aviso prévio.

Sob a alegação de que a requerida Garena confessou que a suposta irregularidade é identificada por um algoritmo ou pela denúncia de terceiro, sem qualquer avaliação humana ou verificação independente por seus representantes, que a suspensão da conta foi realizada de forma automática e que não prestará qualquer tipo de detalhe sobre a suposta acusação que está sendo sancionada, ajuizou a presente ação, requerendo o desbloqueio da sua conta e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que apesar de a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA apresentar contrarrazões ao presente apelo, não houve recurso por parte do autor em relação ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, razão pela qual a peça de defesa sequer merece ser conhecida.

Quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o apelado, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira da parte apelante, deve ser mantida a justiça gratuita.

Quanto ao mérito propriamente dito, a
controvérsia reside em apurar se houve conduta abusiva da demanda GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA quando da suspensão da conta criada pelo autor no jogo por ela disponibilizado ou se houve culpa exclusiva do consumidor por violação aos termos de licenciamento e uso de jogo eletrônico, em razão de suposta utilização de programas de terceiros não autorizados, conhecido como "hack".

A apelada alega que a suspensão da conta do autor foi motivada pela violação dos termos de uso por comportamento fraudulento, em razão da utilização de softwares de terceiros, conhecido no meio da informática como "hack", “cheat” ou “script” (trapaça no plano virtual) que, segundo a demandada, proporciona vantagem desleal em relação aos demais jogadores, alterando o equilíbrio que deve prevalecer no cenário competitivo do jogo.

Afirma que possui sistema de detecção de “hacks”, sendo identificado a utilização de
softwares
maliciosos a partir do smartphone do autor em concomitância com o acesso ao jogo (ID 206608677 - Pág. 49).

Além disso, disponibiliza dentro do jogo uma ferramenta de denúncia após as partidas, que permite aos usuários reportarem atividades suspeitas dos seus adversários durante o combate, inclusive sobre a utilização de “hacks”.

Neste particular, destaca a requerida que a conta do autor foi denunciada 43 vezes por outros jogadores por utilização de Hack (ID 206608677 - Pág. 52)

Cumpre destacar que apesar das alegações do autor no sentido de que tais documentos não são capazes de comprovar a utilização de
software
s maliciosos pela requerida, o fato é que para instalar e jogar o FREE FIRE o apelante concordou com os seus termos de uso, no qual é cientificado expressamente que as irregularidades identificadas ensejarão a interrupção do acesso ao jogo. Vejamos (ID 206608679):

Aliás, é de conhecimento geral que todas as desenvolvedoras utilizam sistemas de monitoramento e caso sejam constatadas irregularidades por parte dos usuários ocorrem as suspensões ou cancelamentos, a fim de garantir um ambiente íntegro entre os usuários. Isso ocorre não apenas no campo dos jogos, mas de todo meio virtual, como redes sociais, mídias, etc.

Insta salientar, inclusive, que a legitimidade das desenvolvedoras para fiscalizar e punir os usuários é reconhecida pelos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO..

A suspensão da conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso configura exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual, em razão da detecção de conduta irregular do auto
r, não podendo ser falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.515603-7/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)
g.n.

Ademais, quando acionada, a apelada apontou especificamente a razão da exclusão do jogador, e que tal postura violou os "Termos de Serviço", conforme se verifica dos e-mails juntados aos autos pelo próprio demandante (ID

206607194).

Assim, verifica-se que a requerida se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, de comprovar a licitude da suspensão da conta do autor, razão pela qual deve ser mantida a sentença monocrática.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DO JOGO VIRTUAL "FREE FIRE". VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANTER IMPROCEDÊNCIA.

- Cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da justiça gratuita, demonstrando que o beneficiário tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

- Não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte apelante rebateu fundamentos do decisum, apresentando pedido e as razões de seu inconformismo em relação ao que restou decidido, atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.010, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil de 2015.

- A teor do que dispõem os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser conhecidas na apelação.

- Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.561825-9/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se, entretanto, a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024